Tribunal: STF
Processo: RE 1315457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora da decisão que indeferiu a inicial. Decido como segue. Entendo que não merece reparos a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora de decisão que indeferiu a inicial do presente mandado de segurança, vejamos. Como já bem referido na decisão que indeferiu a inicial, verifico que há coisa julgada, ou, no mínimo, preclusão, quanto à questão, pois a sentença que julgou procedente o pedido da inicial dos autos de origem estabeleceu expressamente os critérios de cálculo das parcelas vencidas, enquanto a parte autora, em seu recurso inominado, não se insurgiu quanto a tal ponto. Do que foi exposto, evidencia-se o absoluto descabimento da impetração do mandamus, eis que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009), bem como contra a qual não caiba (mais) recurso (art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009). Neste quadrante, destaca-se que o mandado de segurança não se presta para substituir os recursos legal e regimentalmente previstos, havendo entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’ (Súmula n. 267). Ademais, ainda que se pretenda a utilização do mandamus como substitutivo da ação rescisória, o art. 59 da Lei 9099/95, aplicado supletivamente à Lei que instituiu os Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01), dispõe: (…) Sobre o assunto: Processo 5079256-36.2016.404.7100, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, julgado em 25/01/2017; Processo 5025564-88.2017.404.7100, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator OSÓRIO ÁVILA NETO, julgado em 05/07/2017. Portanto, a questão deveria ter sido veiculada em recurso cabível no momento oportuno e, superada tal oportunidade, não caba mais ser discutida, nem mesmo sob o ponto de vista da ação mandamental. Assim, diante das circunstâncias que se apresentam no presente feito e de que a questão acerca dos critérios de cálculo deveria ter sido veiculada em recurso cabível no momento oportuno e, superada tal oportunidade, não cabe mais ser discutida, nem mesmo sob o ponto de vista da ação mandamental, merece ser mantida a decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interposto” (fls. 1-2, vol. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 21).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “há de ser aceita a excepcionalidade de impetração do remédio constitucional em razão da ausência de previsão de competente instrumento processual de impugnação, medida esta que se mostra imperiosa diante das circunstâncias do caso concreto e em respeito aos princípios constitucionais” (fl. 6, vol. 24).



    Sustenta haver “negativa de vigência à tese de repercussão geral do STF contida no Tema 810, que reconhece a inconstitucionalidade da aplicação da TR como critério de correção monetária de débitos da Fazenda Pública”, “negativa de vigência à tese de repercussão geral do STF contida no Tema 733, que reconhece a possibilidade de adequação de decisões às decisões do STF que declarem a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo” e “negativa de vigência à tese de repercussão geral do STF contida no Tema 100, que versa sobre a) aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 (equivalente 535 do atual CPC), no âmbito dos Juizados Especiais Federais; e b) possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional” (fl. 7, vol. 24).



    Pede o “sobrestamento até deliberação final a ser tomada nos autos do Recurso Extraordinário 586068, Tema 100, e, após, o seu provimento, para que se reconheça a ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e a negativa de vigência dos precedentes vinculantes dos Temas 100, 733 e 810 do STF, possibilitando a relativização da coisa julgada inconstitucional no âmbito do Juizado Especial Federal Cível” (fl. 17, vol. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário haver “repercussão geral, visto que atinge milhares de segurados em igual situação. Assim, o deslinde da presente questão, influenciará não só a recorrente, mas todos àqueles que experimentam situação idêntica” e que, “a princípio, toda questão atinente à prescrição, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se caracterizar como um desfecho da segurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 24).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à recorrente. 



    5. A Turma Recursal limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento do mandado de segurança, tema ao qual o Supremo Tribunal Federal negou repercussão geral:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI n. 800.074-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2010).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE DPVAT. PERÍODO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VALOR DO TRIBUTO. PROPORCIONALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.094.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.136.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.10.2018).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora